Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-95.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ALIENADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOVO PRAZO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, devendo ser reconhecida a inovação recursal quando ao referido ponto. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício.
2. Há violação à dialeticidade recursal quando as razões do recurso de apelação se referem a questão que sequer é objeto do processo e não foi analisada na sentença. Preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada de ofício.
3. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado.
4. Verificando-se que os prazos para a quitação e efetiva transferência do bem foram embaraçados pelo óbito e abertura de inventário de um dos covendedores e que o novo proprietário concedeu prazo mais benéfico para a desocupação do imóvel, esse deve ser considerado o marco de configuração de injusta posse do bem ensejadora de indenização.
5. Preliminares de inovação recursal e de violação à dialeticidade suscitadas de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.